Tribunal: TJES
Processo: 5002726-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002726-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002726-91.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão com cópia no id 2381395 – fls. 69-70, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra – Comarca da Capital que, em sede de
cumprimento de sentença
deflagrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante e determinou o cumprimento da decisão de fls. 58-9 que impôs ao ente municipal a juntada do comprovante de depósito da verba honorária, devidamente atualizada, depositada diretamente em favor da FADEPES.

Nas razões apresentadas de id 2381325, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) os honorários sucumbenciais já estão depositados em conta judicial, conforme fls. 48 dos autos originários; (ii) não há dispositivo legal que determine o pagamento de honorários sucumbenciais na conta direta do fundo chamado: “FADEPES”; (iii) a obrigação já foi satisfeita.

Sem contrarrazões (id. 2406068).

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito (id. 2906162).

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVERA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002726-91.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. decisão com cópia no id 2381395 – fls. 69-70, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra – Comarca da Capital que, em sede de
cumprimento de sentença
deflagrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante e determinou o cumprimento da decisão de fls. 58-9 que impôs ao ente municipal a juntada do comprovante de depósito da verba honorária, devidamente atualizada, depositada diretamente em favor da FADEPES.

Nas razões apresentadas de id 2381325, a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) os honorários sucumbenciais já estão depositados em conta judicial, conforme fls. 48 dos autos originários; (ii) não há dispositivo legal que determine o pagamento de honorários sucumbenciais na conta direta do fundo chamado: “FADEPES”; (iii) a obrigação já foi satisfeita.

Pelo que denoto, na r. sentença proferida nos autos originários da ação de obrigação de fazer, além de ter sido reconhecido o pedido principal de fornecimento de vaga escolar em instituição de ensino próximo à residência da criança autora, condenou o ente federado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

A Defensoria Pública Estadual às fls. 44 (id. 2381399) requereu o cumprimento de sentença objetivando que o ente municipal comprovasse o pagamento dos honorários sucumbenciais com depósito em conta do FADEPES, o que fora deferido pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 45 - id 2381394).

Por meio da petição de fls. 46-48 (id 2381394) o ente municipal requereu a juntada de comprovante de pagamento dos honorários em conta judicial, juntando o respectivo comprovante. Entrentanto, a Defensoria em sua manifestação de fls. 49 (id 2381394), requereu a intimação do ente municipal para que realizasse o depósito dos valores diretamente na conta do FADEPES.

Em continuidade e, após manifestações de ambas as partes sobre o efetivo pagamento da verba honorária, magistrado
primevo
prolatou a decisão de fls. 69-70 (id 2381395) determinado à intimação do ente municipal para juntar a comprovação do depósito da verba honorária diretamente em favor do FADEPES, argumentando que o depósito acostado nos autos, sequer informou o número do presente processo e o nome das partes. Desta decisão foram opostos embargos de declaração pelo ente municipal.

Ato contínuo sobreveio o pronunciamento ora recorrido, oportunidade na qual, o juízo singular não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo ente municipal e determinou o cumprimento da decisão de fls. 58-9 que impôs ao recorrente a juntada do comprovante de depósito da verba honorária, devidamente atualizada, depositada diretamente em favor da FADEPES.

Pois bem.

De início destaco que o art. 1-C, inciso XIX da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC n. 55/1994), reafirmando o disposto na Lei Orgânica da Defensoria Pública (LC n. 80/94), especifica que as verbas honorárias serão destinadas “ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Seguindo, em relação à forma do depósito dos valores relativos à verba honorária de sucumbência, embora entenda que não há óbice ao depósito judicial e, posterior transferência para a conta indicada pela Defensoria, entendo no sentido adotado pelo MM. Juiz de Primeiro grau, que o deposito judicial de fls. 48 (id 2381394) acostados aos autos “sequer informou o número do presente processo e o nome das partes”. Portanto, não há qualquer elemento ou informação no extrato apresentado que o vincule aos autos, não restando comprovado o adimplemento da obrigação.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL DE VERBA HONORÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O art. 1-C, inciso XIX da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (LC n. 55/1994) especifica que as verbas honorárias serão destinadas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADEPES.

2. Não há no documento apresentado pelo agravante qualquer elemento ou informação que possibilite a comprovação do adimplemento da obrigação.

3.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.